Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PRETÉRITOS. ACORDO. RENÚNCIA À PARCELA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.707 do Código Civil, é irrenunciável o direito aos alimentos presentes e futuros, tendo em vista que os alimentos vincendos são indispensáveis ao sustento do alimentando. Contudo, o credor pode renunciar aos alimentos pretéritos não pagos. Precedentes no TJDFT e no STJ.
2. Na hipótese, cabível a homologação do acordo regularmente firmado entre as partes e com manifestação favorável do Ministério Público, porquanto ausente prejuízo à alimentanda, uma vez que o pacto diz respeito tão somente a uma parcela dos alimentos pretéritos devidos e não pagos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.